Tribunal: TJDFT
Processo: 0745463-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Hipossuficiência Comprovada. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação revisional de juros contratuais c/c repetição de valores.
2. A agravante alegou que os valores movimentados em sua conta bancária não representam renda pessoal, mas repasses vinculados à atividade religiosa, sendo beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente e pensão por morte, com rendimentos modestos e comprometidos por consignações.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da sua real capacidade financeira e dos elementos constantes dos autos.
III. Razões de decidir
4. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa, podendo ser afastada por prova em contrário (art. 99, § 2o, CPC). 5. A documentação acostada aos autos demonstra que os valores movimentados são oriundos de repasses religiosos, sem geração de excedente patrimonial, e que a agravante aufere renda líquida inferior a cinco salários mínimos, comprometida por consignações.
6. Ausente evidência de disponibilidade econômica para custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento, impõe-se a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa, podendo ser afastada por prova robusta em sentido contrário.” 2. Comprovada a insuficiência de recursos, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2o; CF, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1655357/RJ; TJDFT, Acórdão 1701315, 0704273-09.2023.8.07.0000; Acórdão 2052167, 0725366-57.2025.8.07.0000.